Tribunal: TJDFT
Processo: 0735728-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 03. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ATA DE ASSEMBLEIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA ASSEMBLEIA. LEGALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. AFASTADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) versou sobre morador de bairro aberto, de modo que não se revela aplicável à realidade dos "condomínios" irregulares do Distrito Federal, originados de parcelamentos desautorizados, com as características peculiares de acesso restrito e nos quais se formam associação de moradores que instituem valor mensal de rateio (cota condominial) para financiar os serviços de habitabilidade.
2. Prevalece o entendimento jurisprudencial firmado neste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no sentido da possibilidade de cobrança de "taxas de condomínio irregular" por associação de moradores ainda que não exista manifestação expressa de determinado morador no sentido de tornar-se associado. A obrigação de participação no rateio de despesas comuns é reconhecida em razão do dever convencional que compete ao associado ao aderir a empreendimento comum ou, proporcionalmente, àquele que colhe vantagem à custa do esforço alheio, de modo a não prevalecer situação que enseje enriquecimento sem causa.
3. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.